Tribunal: TJDFT
Processo: 0702806-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Execução penal. Unificação de penas de reclusão e detenção. Regime de cumprimento.
O regime prisional será definido pelo resultado da soma ou unificação das penas (LEP, art. 111), ainda que de detenção e reclusão, permitindo-se, inclusive, seja estipulado regime mais gravoso do que o definido nas condenações. Embargos infringentes não providos.